Tribunal: CARF
Processo: 10380.723586/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723586/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.013 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA VALRENICE MONTE CRAVEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723586/2016-86
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723586/2016-86

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 22/27), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2015, ano-calendário de
2014.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
24/25, procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pela contribuinte a
título de despesas médicas, no valor total de R$ 4.017,26, relativamente ao Instituto de
Previdência do Município de Fortaleza (R$ 2.843,55) e à Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão (R$ 1.173,71), por falta de comprovação
Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF a Restituir Ajustado no valor de R$
2.197,87.
Regularmente cientificada da Notificação na data de 20/04/2016, conforme documento
de fl 28, a contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal em
25/04/2016 (fls 02/04), onde discorda da glosa efetuada, e apresenta as cópias dos
documentos de fls 10/11 visando a elidir o crédito apurado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

No caso concreto, no que se refere à glosa sobre a despesa médica efetivamente
glosada no presente lançamento, o referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723586/2016-86

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723586/2016-86

Portanto, a contribuinte está obrigada a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No que tange às despesas médicas declaradas pela contribuinte com o Instituto de
Previdência do Município de Fortaleza (R$ 2.843,55) e com a Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão (R$ 1.173,71), não obstante sua defesa
administrativa e as cópias dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e IRRF anexadas
às fls 10/11 dos autos, do exame dos documentos em questão, verifica-se que os
mesmos tem como data de emissão o dia 28/02/2014, referindo-se às informações
financeiras de rendimentos, descontos legais, despesas médico-odonto-hospitalares
e etc relativas ao ano-calendário de 2013, portanto, absolutamente inservíveis a
comprovarem qualquer despesa incorrida durante o ano de 2014 tal como
pretendido pela autuada.
Ressalte-se que as informações constantes das cópias dos documentos
supramencionados foram devidamente confirmadas através das Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte -Dirfs relativas ao ano-calendário de 2013 (fls 39/40), obtidas
junto aos sistemas informatizados da RFB, que apresentam total coincidência com os
valores apresentados nas cópias dos Comprovantes de Rendimentos de fls 10/11, razões
estas pelas quais deve ser mantida a glosa sobre a dedução de despesas médicas não
comprovadas relativamente ao ano-calendário de 2014.

Ao recurso voluntário, a contribuinte apresentou documentos referentes ao
ano-calendário 2014 (fls. 50/51), comprovando os valores registrados na DIRPF, razão pela
qual o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original